Tribunal: TJDFT
Processo: 0752549-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu gratuidade de justiça. O agravante deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício nesta instância recursal. Seu requerimento está lastreado basicamente em dois fundamentos: a sucessão de resultados deficitários e sua natureza de entidade de previdência privada sem fins lucrativos. Contudo, este colegiado já tem entendimento de que a comprovação tão somente de resultados negativos não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1268523, 00453656620148070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), bem como a simples natureza de entidade sem fins lucrativos também não justifica o deferimento da benesse. Desta forma, antes de analisar o pedido para esta instância recursal, faculto à recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403